Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0707480-98.2019.8.07.0018 APELANTE: CLARO S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CLARO S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do parágrafo único do artigo 487, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre possível ocorrência de prescrição, ainda que parcial, para cobrança dos débitos mencionados nestes autos. Brasília/DF, 17 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator